Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-77.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Loteamento. Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Insurgência da autora. Pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que as taxas associativas não alcançam os moradores não associados ou que com elas não anuíram (Resp. no 1.439.163/SP). Tema objeto de

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. Loteamento. Cobrança de contribuições para obras e serviços de manutenção nas áreas comuns. Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção. Insurgência da autora. Pronunciamento do Col. STJ, no sentido de que as taxas associativas não alcançam os moradores não associados ou que com elas não anuíram (Resp. no 1.439.163/SP). Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492). Fixação de tese que estabeleceu a indispensabilidade da anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato. Imóvel adquirido anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.465/17. Ausência de comprovação da expressa anuência dos réus à associação. Cobrança ilegítima. Honorários advocatícios fixados com base no valor da causa, de acordo com o estabelecido no §2o do Código de Processo Civil. Ausência de irregularidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.